Tribunal: TJDFT
Processo: 0712630-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712630-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES HELENO AGRAVADO: ENIR DE ASSIS MARQUES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES HELENO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama em sede de ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão proposta pela agravante em face de ENIR DE ASSIS MARQUES (processo n. 0703442-17.2021.8.07.0004), na parte que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela quanto à busca e apreensão do bem objeto do contrato. Num primeiro exame, admito o processamento do agravo, sendo que não há pedido liminar expressamente formulado na peça recursal. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 04 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator